Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-29.2014.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001018-29.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FATIMA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 570.326.961-04 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), CARLANE CASTELAN DO CARMO - CPF: 018.852.541-64 (APELADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), CARLANE CASTELAN DO CARMO - CPF: 018.852.541-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 139,
CAPUT
C/C ARTIGO 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO -
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL -
OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM
04 MESES DE DETENÇÃO

- LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRES ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME -
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE RECONHECIDA E DECLARADA.

Transcorrido um lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do fato (01-08-2014) e o recebimento da queixa crime pelo Magistrado (15-05-2018), é notório que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal, nos termos do art. 109, inc. V1, c/c art. 110, §1º e art. 111, inc. I, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fátima Beatriz Pereira
, contra a r. Sentença Penal Condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou a denúncia procedente para condenar a apelante pela prática do delito descrito art. 139, c/c 141, Inc. III, ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 4 (quatro) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 136224189-p. 48/50), busca a absolvição, asseverando que não há elemento suficientes para sustentar a condenação imposta a recorrente, devendo por isso ser reformada a sentença, e a Queixa crime julgada improcedente.

CARLANE CASTELAN DO CARMO, por intermédio de seu advogado constituído, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso da defesa, com manutenção da sentença proferida. (Id. 150863204).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo o
acolhimento da questão de ordem suscitada por esta Procuradoria quanto ao reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa com base na pena em concreto e declaração da extinção da punibilidade da ré, no presente feito; no mérito, pelo improvimento do presente recurso de apelação
, assim sintetizando: (Id. 156994662).

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA CORPÓREA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO NO REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL RE AIS), ALÉM DO PAGAMENTO DE DANO MORAL DE R$ 3.000,00, PELA PRÁTICA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO TIPIFICADO NO ART. 139, CAPUT C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA ABSOLVIÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR E REVESTIR DE LEGALIDADE O ÉDITO CONDENATÓRIO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA EM CONCRETO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE – NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - (PGJ).

De início, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;”

Conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal,
“
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
”

In casu,
não houve a interposição de recurso do Órgão Ministerial sobre o lapso de tempo,

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.”

Consoante análise dos autos, os fatos ocorreram em 01-08-2014, o recebimento da queixa crime ocorreu em 15-05-2018,
transcorrendo lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do fato e o recebimento da queixa crime pelo Magistrado, conforme prevê o art. 111, inc. I, do CP.

Logo,

considerando a pena privativa de liberdade fixada é
de 04 meses de detenção
, segundo tabela temporal do art.109, inc. V1, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal, o prazo assinalado não poderiam ter ultrapassado 03 (três) anos.

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pela procuradoria Geral De Justiça, para
declarar extinta a punibilidade
da apelante
Fátima Beatriz Pereira
, quanto à imputação do crime previsto no artigo 139, caput c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023